Tribunal: TJDFT
Processo: 20140110891547APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMOVEL. INADIMPLEMENTO DOS ALIENANTES. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I. A aplicação do instituto das arras penitenciais pressupõe que o desfazimento do contrato tenha provindo do exercício do direito de arrependimento por uma das partes, consoante a inteligência do artigo 420 do Código Civil.
II. Se o contrato é resolvido por conta do inadimplemento, e não pelo exercício do direito de arrependimento, as arras devem ser devolvidas em dobro, segundo o que dispõe o artigo 418 do Código Civil.
III. Salvo em casos excepcionais, o descumprimento contratual não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, de acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
V. Havendo sucumbência recíproca, devem ser distribuídos proporcionalmente os ônus da sucumbência, consoante o artigo 86 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.